Tribunal: TJDFT
Processo: 0710612-05.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. DANOS MATERIAIS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS CONTRADITÓRIOS. AFASTAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FRAGILIDADE DAS TESES DEFENSIVAS.
1. Como regra geral, a qualidade dos documentos carreados a inicial não afeta a higidez da petição inicial, que, por sinal, poderia ser distribuída sem nenhum documento.
2. A obrigatoriedade da apresentação de documentos na petição inicial, como regra, é sempre embasada em determinação legal nesse sentido, que o considera como documento indispensável.
3. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se sustenta minimamente, já que o julgador somente é obrigado a se manifestar sobre os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada no julgamento.
4. A fragilidade da tese defensiva, desacompanhada de documentos a lhe conferir substrato, aliado ao desempenho insuficiente do ônus processual (art. 373, II, do CPC), somente corroboram o entendimento pela prescindibilidade de se tecer maiores considerações sobre os argumentos expendidos pelo réu.
5.Em acidentes de trânsito, milita em desfavor do motorista que colide com a parte traseira do veículo que o antecede, a presunção de culpa relativa pela violação ao art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece a necessidade de manutenção de distância mínima de segurança em relação ao carro que segue à frente.
6. Não verificado o desempenho do ônus processual de comprovar os fatos impeditivos, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, afastando a presunção de culpa pelo acidente de trânsito, ou a justeza do valor cobrado a título de ressarcimento, fica configurado o dever de indenizar.
7. Recurso conhecido e desprovido.